Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. REVISÃO DA FATURA DO MÊS DE 08/2020. MEDIÇÃO MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da fatura (conta) de água no mês 08/2020, no valor de R$ 3.413,47, vinculado ao imóvel da autora, devendo a ré emitir nova fatura com importância a pagar calculada com base na média de consumo de 12 meses, excluído o mês impugnado. Foram apresentadas contrarrazões.
2. A recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a complexidade da causa. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ademais, o hidrômetro da residência da autora já foi trocado pela companhia ré. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. Conclui-se dos autos que a fatura do mês de agosto de 2020 registrou consumo de 115 m3, gerando fatura no valor de R$ 3.413,47 (ID 26583547). Contudo, referido consumo não condiz com a média apurada nos meses anteriores ou nos meses posteriores (após a troca do hidrômetro) ao mês impugnado, que registraram consumo médio próximo de 25 m3. A autora apresentou laudo de empresa especializada afirmando que não foram encontrados vazamentos e, a própria recorrente, por meio de laudo técnico, afirma não ter encontrado vazamento, apenas a existência de um gramado supostamente irrigado.
4. O simples fato de o gramado estar verde em época de seca não prova o consumo acima da média pela autora, notadamente, porque não faz sentido a afirmação de que a autora apenas irrigou o seu gramado em um mês do ano. Além disso, apesar da informação de que o hidrômetro substituído estava submedindo, verifica-se das faturas seguintes que a residência da autora manteve a média de consumo dos meses anteriores ao contestado, após a troca do hidrômetro pela ré.
5. Por fim, não obstante a fatura gozar de presunção de veracidade, é dever da prestadora de serviços comprovar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus clientes, não se desincumbindo a recorrente/ré de apresentar provas de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora/recorrida.
6. Desse modo, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da fatura de água da autora/recorrida no mês 08/2020.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.